Tribunal: TJDFT
Processo: 0744593-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PIORA NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDISTRIBUIÇÃO DO ENCARGO ENTRE OS GENITORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA.1 – Alimentos provisórios. Cabimento. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante compõem as duas variáveis na fixação dos alimentos, e, também, em sua revisão. Deve haver, pois, a análise do binômio necessidade de quem recebe e possibilidade financeira de quem paga. Os alimentos provisórios, fixados antes da sentença, devem ser fixados com moderação, pois ainda se mostra indefinido o binômio sob o qual se assenta a obrigação alimentar, a saber, a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando.2 – Redução dos alimentos provisórios. Capacidade financeira. Necessidade de dilação probatória. Somente após regular instrução do processo será possível aferir a efetiva situação financeira do alimentante, sendo a instauração do contraditório necessária quando as alegações do agravante não conferem um juízo de probabilidade da redução dos alimentos provisórios fixados.3 – Constituição de uma nova família. A alegação do agravante de que irá constituir uma nova família, não encontra respaldo para a imediata redução dos alimentos provisórios uma vez que inexistentes elementos que demonstrem que o casamento irá reduzir a sua capacidade financeira.4 – Agravo conhecido e não provido.

ve